Tribunal: TJMT
Processo: 1033121-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033121-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILVAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 353.920.961-15 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING - CNPJ: 23.302.641/0001-04 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033121-76.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033121-76.2024.8.11.0002

Recorrente:
Gilvan Rodrigues da Silva

Recorrido
: Condomínio Várzea Grande Shopping

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação de reparação de danos morais ajuizada contra estabelecimento comercial. O autor alegou ter sofrido queda no local devido à presença de uma poça de água, o que lhe teria causado dores e constrangimento. O juízo de origem considerou que não houve comprovação dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte do estabelecimento e se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos que demonstrem a existência da poça de água ou que vinculem a queda ao estabelecimento.

4.

As imagens apresentadas não evidenciam a presença de líquido no chão que pudesse ter ocasionado o escorregamento, nem há prova de que o acidente tenha causado lesões graves.

5.

A simples queda em espaço privado não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de conduta ilícita e do nexo causal entre o evento e o dano, o que não se verifica no caso concreto.

6.

Não havendo comprovação de falha na prestação de serviço ou de situação excepcionalmente vexatória, não se justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao autor o ônus de comprovar a existência do evento danoso, o nexo causal e o dano moral alegado, conforme determina a legislação processual.

2.

A queda em estabelecimento comercial não implica automaticamente responsabilidade civil, sendo necessária a comprovação de falha na prestação de serviço.

3.

A ausência de comprovação de situação excepcionalmente vexatória ou de lesões graves impede a caracterização do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei dos Juizados Especiais, artigo 46; Constituição Federal, artigo 5o, inciso X.

Jurisprudências relevantes citadas
:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1016361-89.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/11/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033121-76.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033121-76.2024.8.11.0002

Recorrente:
Gilvan Rodrigues da Silva

Recorrido
: Condomínio Várzea Grande Shopping

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Gilvan Rodrigues da Silva.

Ação:
de Reparação de Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

269057761
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269057762): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 269057769): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033121-76.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033121-76.2024.8.11.0002

Recorrente:
Gilvan Rodrigues da Silva

Recorrido
: Condomínio Várzea Grande Shopping

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de

Ação de Reparação de Danos Morais

ajuizada por

Gilvan Rodrigues da Silva

em face do

Condomínio Várzea Grande Shopping
,
sob a alegação de

falha na prestação de serviço
,
devido a uma poça d’água no local
, o que teria resultado em sua

queda
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor, no dia 31/05/2024 por volta das 17h, enquanto passeava com sua família no Shopping Várzea Grande, sofreu uma queda ao escorregar em uma suposta poça d’água localizada em um dos corredores do estabelecimento.

Aduz que o impacto resultou em intensas dores na região lombar, além de grande constrangimento, uma vez que várias pessoas presenciaram o ocorrido.

Em contraponto, a empresa recorrida alega a
inexistência de culpa
,
afirmando que o autor
“
caiu da própria” (sic) altura

por estar calçado com

chinelo de borracha e que

não havia qualquer líquido no chão no momento do acidente
, além de ter recusado atendimento dos brigadistas.

Como meio probatório apresentou vídeo da câmera de segurança, com a imagem do ocorrido em Id. 269057757 e relatório de ocorrências da segurança em Id. 269057758.

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o autor apresentou fotos do local da queda (Id. 269057295), contudo, não é possível identificar a presença de qualquer poça d’água no chão que pudesse ter causado o escorregamento.

Ademais, o recorrente também não trouxe aos autos provas que comprovem a ocorrência de lesões graves, limitando-se a alegar dores na região lombar sem a devida comprovação médica. Dessa forma, não restam evidenciados os elementos necessários para caracterizar o dano moral pleiteado, uma vez que não há demonstração concreta do nexo causal entre o suposto acidente e os prejuízos alegados.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS.
QUEDA
DA CONSUMIDORA NO INTERIOR DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL AO EXPERIMENTAR PAR DE PATINS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE SOCORRO E DE NEGATIVA DA OUTRA PARTE. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.
Não há como responsabilizar o
estabelecimento
comercial pela ocorrência do evento danoso, a saber,
queda
da consumidora no momento em que experimentava o par de patins, posto que evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que perdeu o equilíbrio ao testar o equipamento que exige certa experiência e habilidade.
Se o
estabelecimento
não praticou ato ilícito quanto à ocorrência do evento danoso em si, se inexiste nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos suportados pela consumidora com a
queda
e fraturas ocorridas, não há reconhecer a responsabilidade do
estabelecimento
pelos prejuízos suportados pela consumidora, por isso, deve ser indeferido o pedido de indenização por dano estético e material. Se não há prova nos autos de que a vítima tenha solicitado qualquer socorro à empresa Reclamada no momento da
queda
e que esta tenha negado, não há dano moral a ser reparado.
(N.U 1019267-44.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025